Tribunal: TJDFT
Processo: 0708567-58.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei n° 9.503/1997, à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa, e suspensão da habilitação para conduzir veículos pelo prazo de 70 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há suficiência probatória para manter a condenação pelo delito de embriaguez ao volante, especialmente diante do fato de que o réu se recusou a realizar o teste do etilômetro; (ii) analisar se a agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, na segunda fase da dosimetria da pena; (iii) verificar se o regime inicial semiaberto é adequado; e (iv) examinar se a penalidade de suspensão da habilitação foi adequadamente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva e a autoria restaram comprovadas pela prova testemunhal harmônica e coerente dos policiais militares que realizaram a abordagem. As testemunhas confirmaram que o apelante conduzia o veículo fazendo zigue-zague, e apresentava sinais evidentes de embriaguez, como odor etílico, olhos avermelhados e desorientação.
4. A comprovação da embriaguez independe da realização do teste de etilômetro. O § 2o, do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que a verificação da influência de álcool pode ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.
5. O reconhecimento da agravante da reincidência observou a disciplina prevista no artigo 63, do Código Penal, de modo que deve ser mantido.
6. O regime inicial semiaberto foi corretamente determinado em razão da reincidência, que autoriza a aplicação de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. A suspensão da habilitação pelo prazo de 70 dias encontra amparo legal no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro, e no preceito secundário do artigo 306, de igual diploma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal harmônica e coerente, independentemente da realização do teste de etilômetro, quando demonstrados sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora.
2. A reincidência é configurada quando o novo crime é praticado antes da extinção integral da pena anterior, não se iniciando o período depurador enquanto houver parcela da pena a ser cumprida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997, arts. 293, 306, § 1o, inc. II, e § 2o; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 63, 64, inc. I; CPP, art. 386, inc. VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2219532 GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no HC no 718435 SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.10.2022.